Tribunal: TJSP
Processo: 2272062-59.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE QUOTAS SOCIAIS – ÚNICO BEM ENCONTRADO – POSSIBILIDADE – INTERESSE DO EXEQUENTE
A penhora das quotas sociais possui previsão legal (CPC, arts. 835, IX e 861) e deve ser adotada sempre que houver tentativas frustradas de localização de bens penhoráveis, como no caso. Ausência de outros bens. Princípio do melhor interesse do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE QUOTAS SOCIAIS – ÚNICO BEM ENCONTRADO – POSSIBILIDADE – INTERESSE DO EXEQUENTE
A penhora das quotas sociais possui previsão legal (CPC, arts. 835, IX e 861) e deve ser adotada sempre que houver tentativas frustradas de localização de bens penhoráveis, como no caso. Ausência de outros bens. Princípio do melhor interesse do exequente (CPC, art. 797, caput). Penhora mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.